Tribunal: STF
Processo: RHC 63087
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-18
Data de publicação: 1985-06-18

Ementa:
- EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE
INTERNADO EM MANICOMIO JUDICIARIO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, CONCEDENDO-SE A ORDEM, NO
SENTIDO DE AUTORIZAR A TRANSFERENCIA DO PACIENTE PARA
CLINICA PARTICULAR ESPECIALIZADA, COM AS CAUTELAS SUGERIDAS
NO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA.